Tribunal: TJES
Processo: 5009535-63.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Extorsão
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009535-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência da sentença condenatória reforça a indispensabilidade da custódia. Réu condenado que estava preso durante a instrução.

2. Não é possível o profundo debate, em
habeas corpus
, sobre a autoria, bastando os indícios. Necessidade demonstrada. Inteligência do artigo 312 do CPP.

3. As particularidades da ação penal autorizam o alargamento da instrução. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." (súmula 52 do STJ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009535-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FABIELE JULIANE CASSIA DA SILVA - MG210579

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique Silva
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco.

De acordo com a
inicial:

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05 de dezembro de 2019, sendo que sequer foi preso em flagrante pelos delitos descritos acima, sendo surpreendido pela correlação nos fatos, justificada pelo Juízo a quo, fato de estar acautelado na unidade prisional de Pio Canedo em Pará de Minas/MG por um outro fato semelhante, configurando uma ligação a suposta liderança de “Vanderlei”.

Importante frisar que em sentença condenatória em juízo de 1º grau, o réu “Vanderlei” sequer foi condenado, bem como aplicou fundamentos genéricos em todas as decisões de manutenção da prisão preventiva. [...]

Cristalino que todas as decisões proferidas, data máxima vênia, se empregaram com um completo “copia e cola”, não fundamentando em elementos novos que justificassem uma cautelar preventiva de mais de 3 anos.

O juízo a quo utiliza apenas de argumentos sobre a complexidade do caso, o fato de ter mais réus, gravidade abstrata do delito e pela garantia da ordem pública, entretanto, o Paciente não pode ter sua liberdade cerceada por argumentos genéricos que se prologam no tempo.

Em resumo, então, o impetrante aponta a
ausência das condições necessárias à manutenção, na sentença, da custódia cautelar do paciente
, coação que já perduraria por
tempo excessivo.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar,
o paciente foi condenado na companhia de outros três indivíduos pela prática dos crimes tipificados no

artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, o artigo 159, §1º, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 1º, inciso I, alínea “b”, §4º, incisos II e III, da Lei n.º 9.455/97, na forma do artigo 70 do Código Penal
, oportunidade em que lhe foi fixada a pena de

38 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 90 dias-multa
, em regime inicial fechado.

E, a despeito do que se sustenta, vê-se da sentença condenatória a
expressa indicação de que os requisitos para a prisão preventiva mantêm-se presentes
, não se podendo falar, portanto, em ilegalidade pela não concessão da liberdade após a condenação.
Pelo contrário, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a superveniência da sentença condenatória reforça a indispensabilidade da custódia.

Nesse sentido:

A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença e julgamento do recurso de apelação: o agravante respondeu preso a toda a ação penal, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade. (STJ, AgRg no HC n. 804.656/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Agora, em cognição exauriente, acrescento não ser possível o profundo debate, em
habeas corpus
, sobre a autoria.
Sabe-se que, para a prisão preventiva,
bastam os meros indícios de autoria, que obviamente se reforçam quando já há sentença condenatória.
Quanto à
necessidade
da custódia, basta observar que, segundo as informações prestadas, "
a prisão preventiva foi mantida em sentença, pois, verificados os requisitos do artigo 312 do CPP, diante da gravidade concreta da prática criminosa, revelada pelo
modus operandi
dos delitos
, os quais foram cometidos em concurso de agentes, tendo as vítimas sido mantidas em poder dos réus, com suas liberdades restritas, e mediante emprego de arma de fogo, configurando risco à ordem pública, sendo impositiva a segregação cautelar para garantia da ordem pública."

Ou seja, se a prisão preventiva perdurou justificadamente durante a instrução,
não há ilegalidade na sua manutenção após a sentença condenatória.

Quanto ao dito excesso de prazo,
repito que as particularidades da ação penal autorizam o alargamento da instrução, especialmente como ocorre neste caso, em que são vários os réus dentre duas ações penais desmembradas
. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "somente configu
ra constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação,
e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
." (STJ, AgRg no HC n. 812.677/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Um segundo fundamento, aliás, afasta definitivamente a pretensão: com o término da instrução criminal e a prolação da sentença, não há mais que se falar em excesso de prazo, a teor da súmula 52 do STJ: "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
."

Sendo assim, na esteira da douta PGJ
, denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.